Tribunal: TRF3
Processo: 5012100-12.2020.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
908/1006)

5012100-12.2020.4.03.6100

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5012100-12.2020.4.03.6100

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

APELADO: MARIO VIGGIANI NETO

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIO VIGGIANI NETO - SP222593-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS. SISTEMA DE GESTÃO CORPORATIVO DO EXÉRCITO (SISGCORP). ACESSO POR PROCURADOR/ADVOGADO EM NOME DE TERCEIROS. ATENDIMENTO FÍSICO SEM AGENDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PLATAFORMA GOV.BR. GOVERNO DIGITAL E LGPD. ISONOMIA. AUSÊNCIA DE PRERROGATIVA EM ATOS NÃO PRIVATIVOS DA ADVOCACIA. PRECEDENTES DO STJ E TRF3. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela União contra sentença que garantiu a um procurador o direito de protocolar requerimentos e documentos de seus clientes no Sistema de Gestão Corporativo (SisGCorp) do Exército sem obstáculos eletrônicos, bem como determinou o atendimento físico do autor sem limitação numérica de protocolos nos casos de indisponibilidade do sistema. A União defende a segurança do sistema (Plataforma gov.br), a proteção de dados (LGPD) e o alto impacto estrutural/orçamentário da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se advogados ou procuradores possuem a prerrogativa de obter acesso diferenciado ao sistema SisGCorp em nome de terceiros, ou de realizar protocolos físicos irrestritos e sem agendamento prévio, contornando a sistemática do "acesso digital único" e as regras de segurança do Exército para o controle de armas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fiscalização de produtos controlados exige rigoroso controle fundado em imperativos de segurança pública (art. 21, VI, da CF/1988 e art. 24 do Estatuto do Desarmamento).

4. O SisGCorp integra a estratégia de "Governo Digital" da Administração Pública e está vinculado à Plataforma gov.br (Decreto no 8.936/2016), a qual exige acesso digital único, pessoal e com nível de segurança compatível com a criticidade dos dados acessados, atraindo estrita observância à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

5. A ausência de ferramenta específica para a atuação de procuradores no sistema digital do Exército é uma restrição regular e isonômica, inerente à sensibilidade da segurança pública. A alteração dessa arquitetura de software demandaria estudos prévios de impacto e segurança de dados, não cabendo ao Judiciário impor tal modificação.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.833.723/SP) e desta Corte Regional (ApelRemNec 5009571-48.2019.4.03.6102) é firme no sentido de que a prerrogativa legal de livre ingresso em repartições (art. 7o, VI, "c", da Lei no 8.906/1994) não confere a advogados ou procuradores o privilégio de burlar sistemas de agendamento eletrônico ou limites numéricos de atendimento para a prática de atos administrativos que não são privativos da advocacia. A submissão de todos os usuários às mesmas regras prestigia a isonomia e a eficiência administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação provida. Sentença reformada. Ônus de sucumbência invertido.

Tese de julgamento: Inexiste direito de procuradores ou advogados a acesso diferenciado ao Sistema de Gestão Corporativo (SisGCorp) do Exército ou a atendimento físico ilimitado e sem agendamento para requerimentos de registro de armas de fogo em nome de terceiros. A submissão irrestrita às regras de Governo Digital (Plataforma gov.br) e de agendamento prévio prestigia a isonomia, a segurança pública e a proteção de dados (LGPD), não configurando violação a prerrogativas profissionais em atos não privativos da advocacia.

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 21, VI; Lei no 10.826/2003, art. 24; Decreto no 8.936/2016; Lei no 13.709/2018 (LGPD).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.833.723/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.10.2019; TRF3, ApelRemNec 5009571-48.2019.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Erik Frederico Gramstrup, 6a Turma, j. 01.07.2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5012100-12.2020.4.03.6100

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIO VIGGIANI NETO - SP222593-A

APELADO: MARIO VIGGIANI NETO

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de ação pelo procedimento comum, com pedido de tutela antecipada, voltada a assegurar ao requerente o acesso e peticionamento no Sistema de Gestão Corporativo (SisGCorp) na condição de procurador de administrados do Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército Brasileiro. Valor da causa quando do ajuizamento da ação: Mil reais (06/07/2020).

A r. sentença (ID 261557809) julgou procedentes os pedidos formulados, para determinar que a União “i. disponibilize, no prazo de 10 (dez) dias, os meios necessários por meio do sistema SisGcorp, de modo a permitir ao autor protocolizar os requerimentos e demais documentos inerentes ao seu exercício profissional, na qualidade de procurador de seus clientes, sem qualquer óbice por protocolo ou data de atendimento, com a recepção de requerimento de concessão de Certificados de Registros – CR, apresentados pessoalmente, quando não possível fazê-lo na forma eletrônica. ii. viabilize o atendimento ao autor, ainda que com atendimento agendado, sem limitação numérica, para entrega de processos físicos - requerimentos de concessão de Certificado de Registro -, na impossibilidade de fazê-lo via sistema SiSGCorp, considerando que não pode ser obstado o atendimento e a prestação do serviço público.”. Foram fixados honorários advocatícios em R$ 5.000,00, com fundamento no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Opostos embargos de declaração (ID 261557810), posteriormente rejeitados (ID 261557819).

A União interpôs apelação (ID 261557821), aduzindo, em síntese, que a determinação judicial tem potencial para afetar direitos de terceiros que não integraram o processo, tendo em vista a proteção de dados pessoais, conforme Lei Federal n.o 13.709/18. Defende que a modificação do sistema para permitir o pretendido pelo autor pode acarretar significativa alteração no projeto sob a perspectiva da infraestrutura e segurança dos dados, além de elevado impacto orçamentário. Argumenta que a pretensão vai de encontro ao conceito de acesso digital único estabelecido pelo Decreto n.o 8.936/16, que instituiu o mecanismo para os usuários dos serviços públicos.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

O Sistema de Gestão Corporativo (SisGCorp) é uma ferramenta digital adotada pela Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército Brasileiro, para informatização dos processos finalísticos, gerenciais e de apoio utilizados pelos usuários do Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados.

A regulamentação seguida pelo Exército Brasileiro para a fiscalização de produtos controlados decorre da competência administrativa da União para autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico, nos termos do artigo 21, VI, da Constituição Federal.

Ademais, o rigoroso controle de armas no país decorre dos imperativos de segurança pública, em atenção aos ditames do Estatuto do Desarmamento (Lei Federal n.o 10.826/03), conforme dispõe o seu artigo 24:

Art. 24. Excetuadas as atribuições a que se refere o art. 2o desta Lei, compete ao Comando do Exército autorizar e fiscalizar a produção, exportação, importação, desembaraço alfandegário e o comércio de armas de fogo e demais produtos controlados, inclusive o registro e o porte de trânsito de arma de fogo de colecionadores, atiradores e caçadores.

Nesse sentido, para o requerimento de concessão de Certificado de Registro para o exercício de posse e/ou porte de arma de fogo, é necessário o cadastramento, pelo requerente, através dos canais oficiais para instrução do pedido perante o Exército Brasileiro, conforme Portaria n.o 166-COLOG/2023, que aprovou as normas para a gestão de produtos controlados pelo Exército nas atividades de colecionamento, tiro desportivo e caça profissional:

Art. 17. A concessão de registro para as atividades de colecionamento, tiro desportivo e caça excepcional com o uso de PCE será processada de forma descentralizada no SisFPC.

§1o O requerimento para a concessão de CR será feito por meio do Sistema de Gestão Corporativo (SisGCorp).

(...)

Art. 28. O requerimento para apostilamento deve ser feito por meio do SisGCorp, com a alteração pretendida, acompanhado dos documentos comprobatórios, inclusive das taxas respectivas.

(...)

Art. 39. A solicitação e a expedição de GTE devem ser realizadas por intermédio do SisGCorp.

(...)

Art. 61. A aquisição de arma de fogo de uso permitido por colecionadores, atiradores desportivos e caçadores excepcionais, dar-se-á da seguinte forma:

I - autorização para a aquisição e tratativas da compra: a solicitação de autorização para a aquisição de arma de fogo de uso permitido deverá ser realizada por intermédio do SisGCorp, devendo ser anexados os seguintes documentos:

A existência do SisGCorp insere-se, ainda, no contexto do chamado “Governo Digital”, paradigma da administração pública contemporânea baseado na aproximação do cidadão ao governo mediante as facilitações da tecnologia moderna.

Trata-se, em síntese, do avanço da governança digital, com exemplos de sua implementação já de conhecimento da população em geral, como a Plataforma gov.br, utilizada para acesso a diversos serviços da Administração Pública Federal, dentre eles o SisGCorp, cujo sistema, integrado à plataforma por força do Decreto n.o 8.936/16, prevê o acesso digital único do usuário, como ferramenta de segurança e proteção dos dados, vide:

Art. 3o Compõem a Plataforma gov.br

(...)

II- o mecanismo de acesso digital único do usuário aos serviços públicos, com nível de segurança compatível com o grau de exigência, natureza e criticidade dos dados e das informações pertinentes ao serviço público solicitado.

Nesse contexto, a adição de ferramentas no sistema de requerimentos para cadastro de armas de fogo deve ser acompanhada de estudos de avaliação de impacto e de cuidadosa análise quanto à segurança de dados e proteção dos dados pessoais, a teor da legislação regente da matéria, como a Lei Federal n.o 13.709/18 (LGPD), concomitante às cautelas em tecnologia da informação inerentes aos tipos de dados trabalhados e sua finalidade.

No caso, especial cuidado deve ser adotado para eventual inserção de ferramenta que permita a atuação de procuradores nas solicitações de registro de armas de fogo, notadamente diante da sensibilidade que o tema conota para a segurança pública.

A par desta compreensão, a atuação de procuradores nos processos administrativos de registro de armas deve observância aos princípios basilares da administração pública, a saber: a estrita legalidade, a isonomia e a eficiência.

Assim, a ausência de autorização expressa para atuação de procuradores nos sistemas de registro de armas, diante das peculiaridades do sistema digital e dos bens jurídicos tutelados, revela restrição regular e alinhada aos imperativos de segurança pública e eficiência administrativa, mormente quanto à proteção de dados pessoais e do rigor no controle de produtos controlados pelo Exército.

Em síntese, a ausência de ferramenta específica para a atuação de procuradores no sistema digital do Exército é uma restrição regular e isonômica, inerente à sensibilidade da segurança pública. A alteração dessa arquitetura de software demandaria estudos prévios de impacto e segurança de dados, não cabendo ao Judiciário impor tal modificação.

Nesse sentido, ainda em relação ao caso dos autos, versando sobre processo administrativo, deve ser aplicado o entendimento formado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial n.o 1.833.723/SP, o qual afastou a prerrogativa de livre ingresso do advogado em qualquer edifício ou recinto público onde funcione repartição judicial ou serviço público para a prática de ato, nos casos de requerimento perante terceiros no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), sob pena de indevido privilégio:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESTRIÇÃO DE ATENDIMENTO. ADVOGADO. AGENDAMENTO. REQUERIMENTO EM FAVOR DE TERCEIROS PERANTE O INSS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO GENÉRICA DA PRERROGATIVA PREVISTA NO ART. 7o, VI, "C", DA LEI 8.906/94, SOB PENA DE SE ATRIBUIR "PRIVILÉGIO". 1. A Segunda Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.582.053, DJe 18/12/2017, firmou orientação no sentido de se afastar a prerrogativa do art. 7o, VI, "c", da Lei 8.906/94, quando a atividade exercida pelo advogado não for no âmbito das atividades privativas da advocacia, quais sejam: postulação perante o Poder Judiciário, bem como as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas (art. 1o da Lei 8.906/1994).

2. Por outro lado, caso o pleito em favor de terceiro não seja exercido no âmbito dessas atividades privativas, impõe-se o afastamento da prerrogativa, sob pena de se atribuir um privilégio.

3. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.833.723/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2019, DJe de 18/10/2019.)

O entendimento acima exposto encontra consonância na jurisprudência deste Egrégio Tribunal, conforme julgado que abordou requerimento semelhante formulado por procurador interessado em processo administrativo relativo ao controle de armas do Exército:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATIVIDADE DE CAÇADORES, ATIRADORES DESPORTIVOS E COLECIONADORES (CAC). SISTEMA DE AGENDAMENTO ELETRÔNICO – SAE. DISPENSA. IMPOSSIBILIDADE. REQUERIMENTO EM FAVOR DE TERCEIROS PERANTE O COMANDO DO EXÉRCITO. PRINCIPIO DA ISONOMIA.

1. As armas de fogo, munições, explosivos, blindagens balísticas e alguns produtos químicos, que podem ser utilizados na fabricação desses artigos ou que detêm potencial destrutivo se manipulados de modo displicente estão sujeitos à aprovação prévia ao PCE (Fiscalização de Produtos Controlados pelo Exército), de molde a garantir a segurança social e militar do país.

2. O controle das atividades dos caçadores, atiradores desportivos e colecionadores (CAC) é atribuição do Exército, nos termos do art. 24 da Lei no 10.826/2003, regulamentada atualmente pelo Decreto n. 9.847, de 25/06/2019.

3. O pedido de dispensa de submissão ao Serviço de Agendamento Eletrônico do Exército além de comprometer a segurança pública, viola o princípio constitucional da isonomia, na medida em que a lei não contempla previsão de atendimento preferencial, consagrando somente o direito de livre ingresso dos profissionais em repartições judiciais ou órgãos públicos.

4. O atendimento através do SAE nas Unidades Militares encontra seu fundamento de validade na Constituição Federal, afastando qualquer alegação de ofensa às prerrogativas profissionais, sobretudo quando a finalidade precípua é zelar pela boa e eficiente administração militar, constituindo medida de organização interna visando racionalizar, operacionalizar e viabilizar da melhor forma possível o atendimento aos usuários, sem desconsiderar a segurança que envolve o objeto dos produtos tratados (produtos controlados pelo Exército) e considerada a desproporção verificada entre a demanda que diariamente acorre às referidas Unidades Militares e a capacidade de atendimento em relação ao número de servidores militares lotados nos postos de atendimento.

5. Vincular agendamento a um atendimento solicitado resguarda o direito de todos os usuários de serem atendidos em situação de igualdade, independentemente de serem ou não representados por despachantes ou procuradores.

6. Em questão semelhante, a Segunda Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.582.053, DJe 18/12/2017, firmou orientação no sentido de se afastar a prerrogativa do art. 7o, VI, ‘c’, da Lei 8.906/94, quando a atividade exercida pelo advogado não for no âmbito das atividades privativas da advocacia, quais sejam: postulação perante o Poder Judiciário, bem como as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas (art. 1o da Lei 8.906/1994).

7. Apelação provida.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5009571-48.2019.4.03.6102, Rel. Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP, julgado em 01/07/2021, Intimação via sistema DATA: 06/07/2021)

Ante o exposto, dou provimento à apelação.

Em razão do provimento do recurso de apelação, inverto os ônus da sucumbência, condenando a parte autora a pagar à União os honorários advocatícios fixados na sentença e as custas na forma da lei.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS. SISTEMA DE GESTÃO CORPORATIVO DO EXÉRCITO (SISGCORP). ACESSO POR PROCURADOR/ADVOGADO EM NOME DE TERCEIROS. ATENDIMENTO FÍSICO SEM AGENDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PLATAFORMA GOV.BR. GOVERNO DIGITAL E LGPD. ISONOMIA. AUSÊNCIA DE PRERROGATIVA EM ATOS NÃO PRIVATIVOS DA ADVOCACIA. PRECEDENTES DO STJ E TRF3. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela União contra sentença que garantiu a um procurador o direito de protocolar requerimentos e documentos de seus clientes no Sistema de Gestão Corporativo (SisGCorp) do Exército sem obstáculos eletrônicos, bem como determinou o atendimento físico do autor sem limitação numérica de protocolos nos casos de indisponibilidade do sistema. A União defende a segurança do sistema (Plataforma gov.br), a proteção de dados (LGPD) e o alto impacto estrutural/orçamentário da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se advogados ou procuradores possuem a prerrogativa de obter acesso diferenciado ao sistema SisGCorp em nome de terceiros, ou de realizar protocolos físicos irrestritos e sem agendamento prévio, contornando a sistemática do "acesso digital único" e as regras de segurança do Exército para o controle de armas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fiscalização de produtos controlados exige rigoroso controle fundado em imperativos de segurança pública (art. 21, VI, da CF/1988 e art. 24 do Estatuto do Desarmamento).

4. O SisGCorp integra a estratégia de "Governo Digital" da Administração Pública e está vinculado à Plataforma gov.br (Decreto no 8.936/2016), a qual exige acesso digital único, pessoal e com nível de segurança compatível com a criticidade dos dados acessados, atraindo estrita observância à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

5. A ausência de ferramenta específica para a atuação de procuradores no sistema digital do Exército é uma restrição regular e isonômica, inerente à sensibilidade da segurança pública. A alteração dessa arquitetura de software demandaria estudos prévios de impacto e segurança de dados, não cabendo ao Judiciário impor tal modificação.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.833.723/SP) e desta Corte Regional (ApelRemNec 5009571-48.2019.4.03.6102) é firme no sentido de que a prerrogativa legal de livre ingresso em repartições (art. 7o, VI, "c", da Lei no 8.906/1994) não confere a advogados ou procuradores o privilégio de burlar sistemas de agendamento eletrônico ou limites numéricos de atendimento para a prática de atos administrativos que não são privativos da advocacia. A submissão de todos os usuários às mesmas regras prestigia a isonomia e a eficiência administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação provida. Sentença reformada. Ônus de sucumbência invertido.

Tese de julgamento: Inexiste direito de procuradores ou advogados a acesso diferenciado ao Sistema de Gestão Corporativo (SisGCorp) do Exército ou a atendimento físico ilimitado e sem agendamento para requerimentos de registro de armas de fogo em nome de terceiros. A submissão irrestrita às regras de Governo Digital (Plataforma gov.br) e de agendamento prévio prestigia a isonomia, a segurança pública e a proteção de dados (LGPD), não configurando violação a prerrogativas profissionais em atos não privativos da advocacia.

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 21, VI; Lei no 10.826/2003, art. 24; Decreto no 8.936/2016; Lei no 13.709/2018 (LGPD).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.833.723/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.10.2019; TRF3, ApelRemNec 5009571-48.2019.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Erik Frederico Gramstrup, 6a Turma, j. 01.07.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão